Tribunal: STF
Processo: Rcl 39690
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECLAMAÇÃO. SUMULA VINCULANTE 26. INEXISTE ESTRITA PERTINÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. SEGUIMENTO NEGADO. 
    1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, não servindo de sucedâneo de recurso ou ação cautelar.
    2. A decisão que determina o cumprimento de 2/5 da pena para progressão para regime mais brando em caso de condenação por crime hediondo, em conformidade com o que dispõe o artigo 2º, § 2º, da Lei 8.072/90, com redação dada pela Lei nº 11.464/2007, não possui aderência estrita ao conteúdo da Súmula Vinculante 26.
    3. Reclamação a que se nega seguimento.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo no agravo em execução penal nº 0022306-92.2019.8.08.0035. Confira-se a ementa do julgado:
    “AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL. PROGRESSÃO DE REGIME EM CRIMES HEDIONDOS. INCONSTITUCIONALIDADE DO REQUISITO OBJETIVO DO CUMPRIMENTO DE 2/5 DA PENA. RECURSO IMPROVIDO. 
    1. A progressão no regime de cumprimento da pena, nas espécies fechado, semiaberto e aberto, tem como razão maior a ressocialização do preso, que, mais dia ou menos dia, voltará ao convívio social. 
    2. Lei nº 11.464/2007 deu nova redação à Lei dos Crimes Hediondos, revogando o artigo em que se vedava a progressão de regime nesses crimes considerados mais graves. 
    3. Lei e a jurisprudência continuam a dar tratamento mais gravoso aos crimes hediondos. O requisito objetivo para a progressão do regime nos crimes hediondos é o cumprimento de 2/5 da pena, na hipótese de réu primário. Lei nº 8.072/90. Precedente do STJ. 
    4. Recurso improvido.” 
    2. O Reclamante invoca, a seu favor, a Súmula Vinculante 26, com base nos seguintes fundamentos: 
    “No caso em apreço, o acordão estabeleceu que “...Lei n 11.464/2007 deu nova redação a Lei dos Crimes Hediondos, revogando o artigo em que se vedava a progressão de regime nesses crimes considerados mais graves.”
    Salvo engano, a lei de crimes hediondos, de numero 8072/90, jamais vedou a progressão de regime em crime algum. Apenas estabeleceu formato mais rigoroso do que o estabelecido pelo CPB, entre outras regras, como o cumprimento inicial no regime fechado.
    A citada lei 11.464/2007 deu nova redação á alguns artigos da lei de crimes hediondos, POREM, manteve o regime inicial fechado e o mesmo formato de progressão do § 2º da lei 8072/90, de cuja a sumula 26 declarou a inconstitucionalidade. Resta feita, tendo a lei 11464/2007 mantido o mesmo regramento que o § 2º da lei de crimes hediondos, que foram declarados inconstitucionais pela sumula vinculante 26 STF, os efeitos deste enunciado devem se estender á nova lei.”
    3.  Requer-se, em caráter liminar, a cassação da decisão reclamada, a fim de determinar a progressão do reclamante ao regime aberto e, no mérito, a procedência da reclamação para que a decisão seja cassada. 
    4. É o relatório. Decido. 
    5. O conhecimento da reclamação exige estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado. Nesse sentido, confira-se a ementa da Rcl 12.887 AgR/DF (rel. Min. Dias Toffoli):
    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 3.378/DF. Inexistência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 
    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 
    2. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 
    3. A declaração de inconstitucionalidade, com redução do texto do § 1º do art. 36 da Lei nº 9.985/2000, na ADI nº 3.378/DF, foi no sentido de se retirar a obrigatoriedade de o valor mínimo de compensação ambiental ser sempre correspondente a meio por cento do custo do empreendimento, podendo ser fixada outra forma de compensação pelo órgão responsável após estudos pertinentes ao caso. 
    4. Agravo regimental não provido”. (Grifos acrescentados) 
    6. Vide precedentes na mesma linha: Rcl 6.040-ED/AM, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246-Agr/BA, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 15.578-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello. 
    7. O reclamante insurgiu-se contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que manteve o indeferimento de pedido formulado pela defesa para progressão de regime, tendo em vista o cumprimento de 1/6 da pena. No acórdão, assentou-se que, tendo o reclamante sido condenado pela prática de crime hediondo (art. 121, §2º, IV, na forma do art. 14, II c/c art. 70), a fração, para fins de progressão de regime, conforme prevê a Lei 8.072/90 em seu artigo 2º, §2º, seria de 2/5. 
    8. Verifico que a presente hipótese não tem estrita aderência com o conteúdo da Súmula Vinculante 26, que possui o seguinte teor:
    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” (Grifos acrescentados)
    9. Perceba-se que a Súmula Vinculante 26, cujo precedente representativo fora julgado em 2006 (HC 82.959, rel. Min. Marco Aurélio), visou assentar a inconstitucionalidade da antiga redação do §1º do art. 2º da Lei 8.072/90, a qual impunha o cumprimento da pena por crime hediondo em regime integralmente fechado. Confira-se a ementa do julgado:
    “PENA - REGIME DE CUMPRIMENTO - PROGRESSÃO - RAZÃO DE SER. A progressão no regime de cumprimento da pena, nas espécies fechado, semiaberto e aberto, tem como razão maior a ressocialização do preso que, mais dia ou menos dia, voltará ao convívio social. PENA - CRIMES HEDIONDOS - REGIME DE CUMPRIMENTO - PROGRESSÃO - ÓBICE - ARTIGO 2º, § 1º, DA LEI Nº 8.072/90 - INCONSTITUCIONALIDADE - EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL. Conflita com a garantia da individualização da pena - artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal - a imposição, mediante norma, do cumprimento da pena em regime integralmente fechado. Nova inteligência do princípio da individualização da pena, em evolução jurisprudencial, assentada a inconstitucionalidade do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90.” 
    10. Assim, a aplicação da superveniente Lei nº 11.464/2007, a qual deu nova redação ao dispositivo para permitir a progressão de regime mesmo em caso de condenação por crime hediondo, apenas exigindo o cumprimento de maior fração de pena, não é abrangida pelo verbete vinculante. 
    11. Incabível, portanto, a reclamação para este efeito.
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF,  nego seguimento à reclamação. Resta prejudicada a análise do pedido de medida liminar. 
    Publique-se. Intimem-se.
          Brasília, 18 de março de 2020
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator